Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 1.364 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no ARE 1.520.954/DF (Tema 1.364) pelo STF.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão paradigma impede a aplicação imediata da tese vinculante; (ii) saber sobre a necessidade de suspensão do feito até o desfecho definitivo do ARE 1.520.954/DF nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

III – Razões de decidir
3. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
4. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais foi reputada infraconstitucional pela Corte Suprema, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.